Tribunal: TCU
Processo: 036.748/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato tratado neste processo; 9.1.2. traga aos autos cópia da decisão judicial que teria desconstituído a sentença de primeira instância obtida pelo sr. João Luiz Kovaleski no mandado de segurança 2006.34.00.025516-6, conforme noticiado na instrução à peça 5; 9.1.3. uma vez confirmada a cassação da sentença inicial, favorável ao inativo, apure, junto à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, as responsabilidades pela continuidade dos pagamentos inquinados e pela não adoção das providências cabíveis à restituição do indébito, estabelecidas no art. 46, § 3o, da Lei 8.112/1990; 9.1.4. adote, na sequência, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria do sr. João Luiz Kovaleski (número 34455/2020), levando em conta, para tanto, a irregularidade identificada nestes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e à Advocacia-Geral da União.